Tribunal: STJ
Processo: 3000933-12.2023.8.06.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845704 - CE (2025/0028277-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
MILENA DE SOUSA BRASIL - CE023001
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA DE SOUSA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO
DE LICENÇA-PRÊMIO. A PARTE RECORRENTE DEIXOU DE
INDICAR PRECISAMENTE OS DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS
QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. SÚMULA N. 280 DO STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a concessão
de licenças-prêmios adquiridas. Na sentença, julgou-se procedente o
pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais
que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivos de lei local.
III - O STJ já decidiu, nesses casos, incidir a Súmula n. 280
/STF, aqui aplicada por analogia, uma vez que não é cabível a interposição
de recurso especial alegando ofensa ou interpretação divergente de
dispositivo de lei estadual ou municipal. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
1.539.944/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
; REsp n. 1.854.792/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
23/6/2020
Segunda Turma, DJe de
; REsp n. 1.810.850/SP, relator Ministro
9/6/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
12/9/2019
1.583.153/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe de 10/5/2019;
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49742959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5837fb34-86d6-4a65-ba20-176c5fbac533

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49742959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5837fb34-86d6-4a65-ba20-176c5fbac533

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845704 - CE (2025/0028277-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
MILENA DE SOUSA BRASIL - CE023001
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA DE SOUSA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO
DE LICENÇA-PRÊMIO. A PARTE RECORRENTE DEIXOU DE
INDICAR PRECISAMENTE OS DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS
QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. SÚMULA N. 280 DO STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a concessão
de licenças-prêmios adquiridas. Na sentença, julgou-se procedente o
pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais
que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivos de lei local.
III - O STJ já decidiu, nesses casos, incidir a Súmula n. 280
/STF, aqui aplicada por analogia, uma vez que não é cabível a interposição
de recurso especial alegando ofensa ou interpretação divergente de
dispositivo de lei estadual ou municipal. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
1.539.944/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
; REsp n. 1.854.792/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
23/6/2020
Segunda Turma, DJe de
; REsp n. 1.810.850/SP, relator Ministro
9/6/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
12/9/2019
1.583.153/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe de 10/5/2019;
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48399935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 05a59422-e470-4046-9e6a-0f381bdd5c57

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
REMESSA
NECESSÁRIA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇAS- PRÊMIO ADQUIRIDAS
NOS TERMOS DA LEI No 537/1993. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM
/CE À ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA FRUIÇÃO DE TAIS BENEFÍCIOS.
POSSIBILIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em evidência, apelação cível adversando sentença proferida pelo magistrado de
primeiro grau, que condenou o Município de Camocim/CE a elaborar, no prazo de 30
(trinta) dias, cronograma destinado à fruição de licenças-prêmio adquiridas por servidora
pública, durante a vigência dos arts. 102 e s. s. da Lei no 537/1993 (revogados pela Lei no
1.528/2021).
2. Como se extrai do texto legal vigente até
, o direito à fruição de tal
17/05/2021
benefício surgia a partir do mês subsequente àquele em que o servidor completasse 05
(cinco) anos de exercício no cargo público.
3. Cabe à Administração, a priori, a escolha do momento mais adequado para a
concessão das licenças-prêmio adquiridas pelo servidor neste interregno, de acordo com a
necessidade de serviço e o interesse público.
4. Tal discricionariedade, entretanto, não é absoluta, podendo a Administração ser
submetida ao controle realizado Poder Judiciário, quando seu comportamento extrapolar os
limites da proporcionalidade e da razoabilidade, in concreto, malferindo direitos e garantias
fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal.
5. Ora, restou incontroverso nos autos que, na data da propositura da ação, a servidor
contava com tempo suficiente de efetivo exercício em seu cargo público, possuindo para
usufruir ao período equivalente a três licenças-prêmio, adquirido na vigência dos arts. 102 e
s. s. da Lei no 537/1993, acima citada.
6. Além do que, o Município de Camocim/CE não demonstrou satisfatoriamente, in
casu, a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
vindicado, deixando, por conseguinte, de se desincumbir do seu ônus probatório, de que
trata o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
7. Assim, não se mostrando proporcional ou razoável o comportamento adotado pela
Administração, procedeu com total acerto o magistrado de primeiro grau, ao determinar a
elaboração de cronograma para fruição das licenças-prêmio adquiridas pela servidora,
inexistindo aqui ofensa ao princípio da separação dos poderes.
8. Permanecem, pois, inabalados os fundamentos da sentença, impondo-se sua
confirmação neste azo.
- Precedentes.
- Reexame necessário conhecido.
- Apelação conhecida e desprovida
- Sentença confirmada.
Documento eletrônico VDA48399935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 05a59422-e470-4046-9e6a-0f381bdd5c57

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
recurso."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Conforme se verifica das razões do Agravo de Instrumento, o agravante se prestou a
impugnar todos os pontos que serviram de fundamento para negar a admissibilidade
recursal, em especial no que toca a decisão que viola Lei Federal e a invasão do mérito
administrativo no que toca ao período de gozo da licença prêmio, pelo acórdão proferido
pelo e. TJ-CE.
Dessa feita, não há dúvidas quanto a plausibilidade do Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial interposto, na medida que o acordão, ora infirmado, proferido nos autos
do processo em tela merece ser totalmente reformado por essa Corte Superior, já que, está
em direto confronto e contrariedade com a legislação federal.
Portanto, fica perfeitamente demonstrado o direito do Agravante, razão pela qual
merece conhecimento e provimento ao presente Agravo Interno no AR Esp.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise do recurso do Município de Camocim, verifica-se que a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
trazendo apenas dispositivos de lei local.
O STJ já decidiu, nesses casos, incidir a Súmula n. 280/STF, aqui aplicada por
analogia, uma vez que não é cabível a interposição de recurso especial alegando ofensa
ou interpretação divergente de dispositivo de lei estadual ou municipal.
Documento eletrônico VDA48399935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 05a59422-e470-4046-9e6a-0f381bdd5c57

Nesse sentido: “Incabível, na estreita via do Recurso Especial, examinar
violação de direito local, por incidência da Súmula 280/STF.” (AgRg no AREsp n.
1.539.944/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
.)
23/6/2020
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: REsp n. 1.854.792/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; REsp n. 1.810.850/SP,
9/6/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
12/9/2019
1.583.153/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.264.067/MG, relator Ministro Villas Bôas Cueva,
10/5/2019
Terceira Turma, DJe de
.
15/10/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48399935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:30
Código de Controle do Documento: 05a59422-e470-4046-9e6a-0f381bdd5c57

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.704 / CE
Número Registro: 2025/0028277-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30009331220238060053
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
MILENA DE SOUSA BRASIL - CE023001
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA DE SOUSA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADORES : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
FRANCISCO ALENCAR MARTINS FILHO - CE022830
MILENA DE SOUSA BRASIL - CE023001
AGRAVADO
: MARIA ANTONIA DE SOUSA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
Documento eletrônico VDA49724644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 2939e037-75bc-4afe-b0a9-16a3c61a4984

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 2939e037-75bc-4afe-b0a9-16a3c61a4984